Tribunal: TJMT
Processo: 1020325-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020325-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO - CPF: 328.458.551-68 (RECORRIDO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020325-21.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida(s):

Antônia do Carmo Pereira Carneiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado n. 814951094, lançado em 16/09/2020, no valor de R$ 5.924,39, a ser pago em 37 parcelas de R$ 213,51, com início dos descontos em 10/2020 e fim em 10/2023.

3. Verifico que em contestação não foi juntado qualquer documento que comprove a contratação do empréstimo consignado pela consumidora. Já no corpo das razões recursais, a instituição financeira juntou apenas uma folha de um contrato, contudo, não é possível verificar os dados referentes à contratação, entre eles a forma de pagamento do empréstimo e a forma de crédito do valor, ônus que incumbia à instituição financeira. Assim, como foi juntado apenas uma folha do contrato, no corpo da contestação, na qual não consta todas as informações necessários para sua análise, entendo, que tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação do empréstimo consignado, aliado ao fato de que no extrato bancário juntado na inicial não há informação de recebimento de qualquer crédito pela instituição financeira, fato que corrobora a versão apresentada na inicial.

4. Desta forma, se restou evidenciado a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, em razão de empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Com a devida
vênia
à contestação protocolada nos autos, tenho que a referida peça não passa de um compêndio de alegações genéricas, pois, apesar do Reclamado ter colacionado ao corpo da defesa um pequeno trecho da assinatura supostamente lançada no instrumento contratual,
fato é que o famigerado contrato sequer chegou a ser apresentado
. Ademais, não bastasse o fato de ter deixado de instruir a sua defesa com uma cópia do instrumento contratual,
o Reclamado igualmente se manteve inerte em demonstrar que a Reclamante chegou a ser beneficiada com eventual transferência de valores
, o que, a meu ver, apenas corrobora a falta de credibilidade da contestação. Destarte, considerando que, mesmo não tendo anuído com a contratação de qualquer empréstimo consignado, desde o mês 10/20220 a Reclamante vem sendo prejudicada com o desconto mensal do montante de R$ 213,51 em seu benefício previdenciário (aposentadoria), este juízo entende ser evidente que
houve uma falha na prestação dos serviços por parte do Reclamado
(...)Não há dúvida de que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia,
na extensão suficiente para caracterizar o dano moral
, pois, mesmo não tendo anuído com a contratação de qualquer empréstimo consignado ou mesmo sido beneficiada com a transferência de qualquer valor, ainda assim
a Reclamante teve de suportar a realização de descontos indevidos em seu benefício por aproximadamente 02 anos
(se considerarmos o início dos descontos em 10/2020 até o ajuizamento da presente demanda em 08/2022). Imperioso registrar ainda que, em uma clara demonstração de boa-fé, a Reclamante tentou resolver a questão mediante a formalização de uma reclamação administrativa junto ao PROCON (Id. 93066248), todavia, mesmo assim o esforço da consumidora não se revelou suficiente para sensibilizar a instituição financeira (...)Da exegese dos documentos vinculados ao Id. 93066252, bem como, atento aos limites estabelecidos pelo pedido formulado na peça de ingresso, verifica-se que, desde o mês 10/2020, foi debitada da aposentadoria da Reclamante a importância total de R$ 4.697,22 (quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)

Logo, nos termos do dispositivo legal anteriormente citado, milita em favor da Reclamante o direito de obter a repetição do indébito no importe de
R$ 9.394,44 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
”.

6. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para: -
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado existente entre as partes; -
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente ao primeiro desconto realizado de forma indevida no benefício da consumidora (
04/11/2020 – Id. 93066252
); -
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais (repetição do indébito) à Reclamante no valor de
R$ 9.394,44 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data do primeiro desconto realizado de forma indevida no benefício da consumidora (
04/11/2020 – Id. 93066252
); -
RATIFICAR
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 9435140”,

n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023